Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-95.2025.8.11.0046
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001810-95.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 594.205.371-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 594.205.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, devido ao óbito da parte reclamante, e negou honorários sucumbenciais aos entes públicos. A ação originária visava garantir vaga em leito de UTI. O recurso pugna exclusivamente pela fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade recursal da Defensoria após o óbito; (
ii
) o cabimento de honorários em caso de perda do objeto; (
iii
) a possibilidade de condenação do ente que a instituição integra; e (
iv
) os critérios de fixação e rateio da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários constituem direito autônomo e pertencem à instituição que patrocinou a causa. Isso confere legitimidade recursal à Defensoria Pública para pleitear a verba, mesmo após a extinção da obrigação de fazer principal pelo falecimento do assistido.

4. Pelo princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC), a omissão estatal em fornecer o leito gerou a lide, atraindo a sucumbência. É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, inclusive pelo ente público que integra (Tema 1002/STF). No caso, a sucumbência é aplicável ao primeiro grau por ter a ação sido iniciada na Justiça Comum, vindo à Turma Recursal somente em grau de recurso
.

5. Em lides de saúde pública, a verba honorária é fixada por equidade (Tema 1313/STJ). Valor fixado em R$ 1.000,00, a ser rateado entre os sucumbentes (50% Estado e 50% Município), afastada a presunção de solidariedade passiva (art. 87, § 1º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública possui legitimidade autônoma para postular honorários sucumbenciais em grau recursal, não obstando o pleito a extinção do processo por óbito da parte assistida. 2. A inércia administrativa na efetivação do direito à saúde atrai a condenação em honorários pelo princípio da causalidade, devidos à Defensoria Pública inclusive pelo ente ao qual pertence (Tema 1002/STF), devendo o valor ser fixado por equidade (Tema 1313/STJ) e rateado proporcionalmente entre os litisconsortes passivos, sem presunção de solidariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 10, e 87, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1002); STJ, REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1313); TJMT, N.U 1000680-51.2024.8.11.0096, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 01.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001810-95.2025.8.11.0046

Origem:
1ª VARA DE COMODORO

Recorrente:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE RODRIGUES DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA. Noticiou que: a) com 84 anos, estava internado no Hospital Vale do Guaporé desde 17/6/2025, com diagnóstico de pneumonia não especificada (CID J189); b) seu quadro era grave, com piora clínica, e necessitava de transferência urgente para leito de UTI Adulto Tipo II, conforme solicitação no SISREG com prioridade máxima; c) a ausência de vaga na rede pública colocava sua vida em risco iminente de óbito. Requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que os re
clamados
providenciassem sua transferência para leito de UTI, ainda que em unidade particular, sob pena de multa diária.

O juízo singular concluiu que: a) diante do falecimento d
a parte

reclamante
noticiado nos autos, o feito perdeu seu objeto, impondo-se a extinção sem resolução do mérito. Ao final, proferiu
sentença
julgando extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, IX, do CPC) e deixou de condenar os r
eclamados
ao pagamento de honorários advocatícios, por não ter havido análise do mérito (art. 85, §10 do CPC).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Sustentou que: a) o processo foi ajuizado em razão da omissão dos entes públicos em fornecer administrativamente a vaga de UTI, obrigando o cidadão a buscar o Poder Judiciário; b) a internação só ocorreu após o ajuizamento da ação e a concessão da liminar, o que caracteriza a causalidade; c) o art. 85, §10, do CPC, prevê a condenação em honorários nos casos de perda de objeto, devendo ser responsabilizado quem deu causa ao processo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar os
reclam
ados ao pagamento de honorários sucumbenciais (Tema 1
002/STF).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, argumentando que: a) a Defensoria Pública não possui legitimidade para recorrer após o óbito da parte, tratando-se de direito personalíssimo; b) subsidiariamente, caso se entenda pela condenação, os honorários devem ser arbitrados por equidade (Tema 1313/STJ) e divididos entre os litisconsortes.

Embora a parte recorrida MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA tenha sido intimada (ID
/PJe2
350103369), não apresent
ou

contrarrazões
.

O
Ministério Público
opinou pelo provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade pela sucumbência deve ser analisada sob a ótica do princípio da causalidade; b) a necessidade de ajuizamento da ação foi causada pela inércia dos entes públicos, que não forneceram o leito de UTI de forma administrativa; c) os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema Repetitivo 1313 do STJ.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade recursal da Defensoria Pública.

O direito à saúde possui natureza personalíssima e intransmissível. Ocorrendo o falecimento da parte
reclamante
, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à obrigação de fazer.

Entretanto, o recurso interposto visa exclusivamente a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Os honorários constituem direito autônomo e pertencem à própria instituição que patrocinou a causa.

Nesse sentido:

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS ALIMENTARES. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL. (...)
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que, ao extinguir o processo sem resolução de mérito em virtude do falecimento do autor, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 78.000,00. O recorrente alegou a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais à Defensoria e, subsidiariamente, a necessidade de fixação por equidade, ante o caráter inestimável do proveito econômico. (...)
4. Quando o processo tramita inicialmente pelo procedimento comum, os honorários devem ser analisados sob a ótica da preservação dos atos processuais já praticados validamente, sendo fixados de acordo com o Código de Processo Civil. 5. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, conforme Tema 1313 do STJ. (...) (N.U// 1000680-51.2024.8.11.0096, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Portanto, a Defensoria Pública possui total legitimidade recursal para buscar a reforma da sentença nesse ponto específico.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões.

Princípio da Causalidade e perda superveniente do objeto.

A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta, por si só, a condenação nos ônus sucumbenciais.

Nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
:

“
Art. 85//. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
"

Em análise minuciosa das provas dos autos, verifica-se no extrato do SISREG (ID/PJe2 350099998, pág. 2) que o paciente aguardava vaga de UTI. A internação ocorreu apenas no dia 21/6/2025.

Logo, o cumprimento da obrigação ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação e ao deferimento da medida liminar, datados de 20/6/2025.

Assim, evidencia-se que a omissão estatal forçou a judicialização da demanda para garantir o direito à saúde do cidadão.

Portanto, pelo Princípio da Causalidade, os entes públicos devem arcar com os ônus
da
sucumbência.

Honorários fixados na Justiça Comum.

Quando o processo tramita inicialmente pelo procedimento comum, os honorários devem ser analisados sob a ótica da preservação dos atos processuais já praticados validamente, sendo fixado de acordo com o Código de Processo Civil, sendo este ato processual válido no momento de sua prolação.

Isto porque a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais determina que, mesmo com a posterior declinação de competência para a Turma Recursal, os atos validamente praticados sob a égide do procedimento comum devem ser preservados, incluindo a fixação de honorários advocatícios.

O reconhecimento posterior da incompetência absoluta não invalida automaticamente todos os atos decisórios, especialmente quando não há prejuízo às partes.

A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum, e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), são devidos os honorários sucumbenciais do primeiro grau (N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

No presente caso, a ação foi distribuída originalmente na 1ª Vara da Comarca de Comodoro (Justiça Comum), houve deferimento de liminar, citação da parte adversa e contestação, justificando-se a fixação dos honorários sucumbenciais referentes ao primeiro grau de jurisdição.

Honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

No sistema dos Juizados Especiais Cíveis não haverá condenação em custas e honorários advocatícios, ressalvado unicamente o caso de litigância de má-fé ou, em segundo grau, quando o recurso não for provido, conforme preconiza o artigo 55 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

As disposições da Lei nº 9.099/95, por sua vez, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Isso esclarecido, em relação à questão da condenação do ente público em honorários de sucumbência, se devidos ou não à instituição em favor da Defensoria Pública, trata-se de tema já decidido pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1002), através do qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002)”

Dessa forma, é devida a verba sucumbencial pelo ente federado à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Quantificação dos honorários sucumbenciais e rateio.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Esse é o entendimento com efeito vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313.

Diante das circunstâncias fáticas do caso e considerando a rápida tramitação do processo, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais)
, relativos à fase de conhecimento que tramitou na Justiça Comum.

Além disso, não existe solidariedade presumida quanto ao pagamento das verbas de sucumbência. A condenação deve distribuir a responsabilidade de forma expressa e proporcional entre os litisconsortes, em obediência ao artigo 87, § 1º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o valor arbitrado deve ser rateado igualmente, correspondendo a 50% (cinquenta por cento) para o Estado de Mato Grosso e 50% (cinquenta por cento) para o Município de Nova Lacerda.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
em parte a sentença objurgada e:

a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios (referentes ao primeiro grau) em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (um mil reais);

b)
determinar
que o pagamento seja rateado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o Estado de Mato Grosso e 50% (cinquenta por cento) para o Município de Nova Lacerda.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026